Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704874-24.2019.8.07.0010 RECORRENTE: JACKSON MACHADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. “Mantém-se a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, se essa se dá por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime”. (Acórdão 1212386, 20160510037392APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: 101/110) 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, sustentando que o tempo em que a vítima teve a sua liberdade restringida foi irrelevante, não sendo aplicável, portanto, a majorante prevista no dispositivo legal tido por violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal. Com efeito, ao assentar que o tempo de restrição da liberdade da vítima, no caso concreto, mostrou-se relevante, aplicando a correlata majorante, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012